Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718524-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEJANDRO RUBEN PARRILA contra a decisão de ID 192935533 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, que determinou a penhora de quotas sociais da pessoa jurídica MILLENNIUM EVENTOS LTDA pertencentes ao agravante. Afirma, em suma, que são impenhoráveis as quotas sociais de sociedade limitada unipessoal; que a admissão da penhora representa confusão entre o patrimônio da empresa e do sócio; que a expropriação das quotas sociais resultará na extinção da pessoa jurídica; que deve ser respeitada a distinção entre as dívidas do sócio e da pessoa jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da penhora das quotas sociais da sociedade limitada Millennium Eventos LTDA. Custas recolhidas (ID 58824137). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil admite a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias. No caso sob análise, aparte agravante defende a tese da impossibilidade de penhora de quotas sociais de sócio de sociedade limitada unipessoal. De acordo com o artigo 1.053 do Código Civil, a sociedade limitada rege-se, subsidiariamente, pelas normas da sociedade simples. Por seu turno, o artigo 1.026 do Código Civil prevê que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Ou seja, tanto a legislação processual civil quanto o Código Civil fundamentam a possibilidade de penhora de quotas sociais de sociedade limitada unipessoal. Sobre a possibilidade de penhora de quotas sociais de sociedade limitada, Humberto Theodoro Junior defende que “a expressão dessa qualidade no patrimônio do devedor, i.e., o que representa essa participação na sociedade para a economia do devedor, esse valor ou esses haveres nos parece que não podem ser sonegados à responsabilidade patrimonial, sob pena de colocar o sócio em posição de suprema e injusta vantagem perante o credor insatisfeito, que não consegue executar seu devedor, por falta de bens particulares, embora seja titular d meios econômicos expressivos empregados em sociedade comercial” (Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. 55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 389-390). A despeito da existência de divergência jurisprudencial, colaciona-se elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, consentâneo ao entendimento da possibilidade de penhora de quotas de sociedade limitada unipessoal: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CREDORES PARTICULARES DO DEVEDOR TITULAR DE EIRELI. TRANSFORMAÇÃO LEGAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO SÓCIO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À UNIPESSOALIDADE DA ENTIDADE EMPRESARIAL E À SUBSIDIARIEDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Eireli surgiu no ordenamento pátrio através da Lei n. 12.441/2011, a qual incluiu os arts. 44, VI, e 980-A no Código Civil, admitindo a constituição de uma pessoa jurídica apenas por uma pessoa natural. Com o advento da Lei n. 14.195/2021 (art. 41), operou-se a transformação automática, ex lege, das Eirelis já constituídas em sociedades limitadas unipessoais, implicando sua revogação tácita, segundo a doutrina majoritária. Sobrevindo a Lei n. 14.382/2022, foram expressamente revogados os dispositivos legais regentes da Eireli. 2. Na sociedade limitada unipessoal, os direitos e obrigações provenientes do capital social (ou seja, a participação societária) concentrar-se-ão todos na pessoa do único sócio, integrando o patrimônio deste. A despeito de a divisão do capital social em quotas pressupor, a princípio, a pluralidade de sócios, inexiste vedação legal a que igualmente se proceda em relação à sociedade limitada unipessoal, afigurando-se cabível, em tese, esse fracionamento. 3. É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts. 835, IX, e 865 do CPC/2015. 4. A coexistência da penhora de quotas sociais (isto é, da participação societária do sócio da sociedade unipessoal) e da desconsideração inversa da personalidade jurídica afigura-se salutar ao procedimento executivo, pois apresenta meios alternativos - atendidos os respectivos pressupostos legais - de satisfação do direito do credor, que é o fim precípuo da execução positivado no art. 797 do CPC/2015. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.) (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1836556, 07516082420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024; Acórdão 1674845, 07420315620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Por fim, cabe ressaltar que o agravante não indicou qualquer outro bem passível de penhora, tampouco apontou outro meio menos gravoso para a satisfação da execução, reforçando a imprescindibilidade da penhora das as quotas sociais. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. ... Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora